Tribunal: STF
Processo: ARE 1345854
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Processual Civil. Recurso interposto pelo INSS. Porte de remessa e retorno. Provimento da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo nº 21/2014. Isenção para os processos que tramitam de forma integralmente eletrônica.



    Processo Civil. Cerceamento de defesa. Declaração de existência de mais uma lesão, como pretendido pelo requerente (ainda que afastada na perícia), em nada acrescenta no caso em análise, tornando-se inútil a decisão judicial nesse sentido. Laudo pericial fundamentado e que basta para o julgamento da demanda - Ausência de interesse recursal.



    Acidente do Trabalho. Auxílio-acidente. Lesão no cotovelo direito. Comprovado o nexo causal entre o infausto e a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, o benefício é devido. Inteligência do art. 86 da Lei nº 8.213/91.



    Auxílio-acidente. Termo inicial. Data da citação, ante a ausência de anterior benefício acidentário pelo mesmo fato gerador, cessado prematuramente. Observação de que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato gerador.



    Débitos em atraso do INSS. Correção monetária e juros moratórios. Considerando que a data de início do pagamento do benefício é posterior ao início da vigência da Lei nº 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs nº 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal.



    Processual Civil. Acidente do Trabalho. Honorários Advocatícios. Fixados por equidade, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC.



    Processual Civil. Prequestionamento. Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados, conforme jurisprudência do STJ e STF.



    CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DO INSS. NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II e XXVI, 62, § 1º, I, "b", e 100, §§ 8º e 12, da Constituição Federal.



    Analisados os autos, no que tange à incidência de correção monetária e de juros moratórios, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 810).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, quanto ao tópico remanescente, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1169289 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1037), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 15/10/2020.



    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente